Tribunal: TJMT
Processo: 1009854-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Agravantes: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: ARNALDO JOSE BORTOLINI e outros
Protocolo: 1009854-86.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da Ação Anulatória no 1001627-68.2021.8.11.0013 - Cód. 12269326, ajuizado por ARNALDO JOSE BORTOLINI e outros, deferiu parcialmente a tutela urgência pleiteada na exordial, para o fim de suspender o Termo de Embargo/Interdição, n. 0952D, datada de 08.11.2019.
Aduz que diferentemente do que constou na decisão objurgada, não existe prescrição da pretensão punitiva no âmbito do direito ambiental.
Sustenta que entre os anos de 2015 e 2019 foram constatados desmates sem autorização do órgão ambiental, sendo, portanto, passíveis de autuação.
Argumenta que “o quantitativo de vegetação desmatada em 2008, o qual, em se comparando com o desmatamento dos anos posteriores, nota-se significativo aumento, o que, per si, afasta a alegação dos autores de que se trata de área rural consolidada”.
Assevera que diante da comprovação de desmatamento de vegetação nativa em data posterior a 2008, não há que se falar em área rural consolidada prevista no art. 3o, inciso IV, do Código Florestal.
Assegura que foi constatado pelos Agentes Ambientais que as informações inseridas na Declaração de Limpeza de Área não condizem com a realidade, bem como que o desmates realizado entre os anos de 2015 e 2019 se deram em áreas de reserva legal e de vegetação nativa no imóvel.
Argui que inexiste vício do relatório técnico elaborado pelo órgão ambiental, bem como nos respectivos auto de infração e termo de embargo, motivo pelo qual, não poderia ser suspenso.
Pontua que lavratura do competente termo de embargo é mera consequência do comando inserto no §1o, do art. 116, da LCE n. 38/1995, e do art. 6o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.
Narra que diante do exercício de atividade ilícita no imóvel a única forma de cessá-la, visando a proteção do meio ambiente, é com a aplicação do embargo da atividade rural.
Dia que não se aplica ao caso dos autos o 5o, do artigo 59, do Código Florestal que permite a suspensão das sanções decorrentes de infrações, cometidas antes de 22 de julho de 2008, uma vez que a autor não fez prova do cumprimento do de qualquer ajuste firmado com a SEMA, condição sine qua non para a obtenção do provimento pretendido.
Afirma que não estão presentes os requisitos necessários para deferir a tutela de urgência pleiteada na exordial.
Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para paralisar os efeitos da decisão objurgada. No mérito requer o provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão objurgada, para indeferir a tutela de urgência pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo recursal almejado.
Pois bem. Extrai-se dos autos que os Autores, ora Agravados são proprietários de áreas rurais com as seguintes especificações: a) Fazendas Reunidas II, com área de 3.931.2052 hectares, b) Sítio São João, com área de 210,8814 hectares, c) Fazenda Anacan de São Judas Tadeu, com área de 5.466,9009 hectares), as quais, juntas, são denominadas pelos atuais proprietários como Fazendas Reunidas.
Verifica-se que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em fiscalização realizada na data de 08.11.2019, lavrou o Auto de Infração 1958D sendo aplicado multa de R$ 26.450.468,25 (vinte e seis milhões, quatrocentos e cinquenta mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), bem como o Termo de Embargo/Interdição, n. 0952D, para o fim de embargar/interditar uma fração de 2.778,6308 hectares das propriedades rurais dos Agravados, em razão da constatação de que: a) entre o ano de 2015 e 2018 houve desmatamento a corte raso, de área de reserva legal e de uso restrito sem autorização do órgão ambiental competente; b) no ano de 2019 houve desmatamento, a corte raso, de vegetação nativa em área de reserva legal e de uso restrito; c) desmate, a corte raso, de vegetação nativa fora da área de reserva legal e de uso restrito; d) construção de 100km de canais para drenagem em área de uso restrito sem licenciamento ambiental; e) apresentar informações falsas para a obtenção de DLA – Declaração de Limpeza de Área; f) deixar de atender notificação do órgão ambiental.
Cabe ressaltar que o ato praticado por autoridade pública detém presunção relativa de legalidade, legitimidade, cabendo dessa forma, os autuados, demonstrar o contrário em caso de ajuizamento de ação visando a sua desconstituição.
In casu, os autuados arguiram na ação originária a ilegalidade da autuação e da lavratura do termo de embargo, ao fundamento de que a fração objeto de autuação e embargos se trata de área rural consolidada, antropizada antes de 2008.
Sobre o assunto, sabe-se que de fato o art. 3o, inciso IV, do Código Florestal, considera propriedade rural consolidada a área do imóvel com ocupação antrópica anteriores a 22 de julho de 2008, como cito:
“Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
[...]
IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio; [...]”.
Com efeito, para verificar a existência de possível ilegalidade no Termo de Embargo/Interdição n. 0952D a parte autora deve apresentar provas nos autos que demostrem que o espaço embargado se trata, realmente, da área rural consolidada, ou seja, que a ocupação antrópica desse local ocorreu antes de 22 de julho de 2008.
Na espécie a parte autora colacionou com a exordial um o laudo técnico (ID. 52625662 dos autos de origem) que apresentam dados que dão indícios de que a fração do imóvel rural embargada pode se ratar de área rural consolidada.
Deste modo, em sede de cognição sumária se não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado nas razões recursais.
Outrossim, insta consignar que o embargo de 2.778,6308 hectares das propriedades rurais dos Agravados pode implicar em dano de difícil e incerta reparação aos agricultores, tendo em vista que não poderão utilizar esse espaço para a criação de bovinos, gerando grande perdas econômicas.
Além disso, o dano pode repercutir para toda a sociedade, pois podem implicar na redução com relação a arrecadação tributária e, inclusive, demissões de pessoal, configurando, dessa forma, o periculum in mora inverso.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Dê-se vista a Douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator